Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Tendo em vista que o cerne da questão tratada neste recurso está intrinsecamente ligado ao resultado do julgamento do incidente de inconstitucionalidade no Recurso de Agravo de Instrumento de no 1000158-94.2019.8.11.0000, perante o Órgão Especial desta Corte, defiro o pedido ministerial de id. 47221989 e determino a SUSPENSÃO deste processo até que sobrevenha o julgamento do referido incidente.
Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.